Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-06.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000949-06.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR - CPF: 813.273.581-15 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª

TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000949-06.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):
EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EDITAL Nº 002/2009 SAD/MT – QUESTÕES ANULADAS JUDICIALMENTE – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO AO CANDIDATO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO/RECURSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO AO PROSSEGUIMENTO NA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 200241732), que
julgou improcedente
a pretensão inicial de atribuição de pontos referente a questões anuladas em sede judicial do concurso de Edital nº 002/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, no qual concorreu à vaga de Delegado de Polícia.

A sentença se fundamentou no fato de que não houve demonstração de abuso de direito ou manifesto propósito protelatório da parte reclamada, visto que não há qualquer pedido efetuado administrativamente.

Ainda, consignou que, embora as alegações de que as questões foram anuladas terem sido comprovadas documentalmente, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, bem como que os atos praticados por agente público têm presunção de veracidade.

Em argumento recursal, o reclamante, ora recorrente, sustenta a violação do princípio da isonomia/igualdade, já que, tendo o Poder Judiciário anulado as questões mencionadas, competia aos demandados atribuir as respectivas pontuações a todos os candidatos do certame e, ato contínuo, publicar um edital complementar com a nova classificação, o que não foi feito.

A recorrida UNEMAT apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença recorrida merece reparo. Isso porque, a referida decisão se embasou no fato de não ter havido qualquer pedido administrativo ou recurso pelo reclamante junto à reclamada, no que tange ao pedido de atribuição de pontuação referente às questões anuladas judicialmente.

No entanto, compulsando o edital do referido certame, verifica-se que este dispõe o seguinte:

22.11 Após o julgamento dos recursos interpostos contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão das provas,
os pontos relativos às questões que por ventura virem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.

22.12
Se houver alteração de gabarito
, por força de impugnações,
essa valerá para todos os candidatos e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
(grifei)

Sendo assim, verifica-se que o próprio edital consignou ser desnecessária a interposição de recurso pelos candidatos para que lhes sejam atribuídos pontos referentes às questões eventualmente anuladas. Ainda, a referida regra editalícia dispôs que, em havendo alteração do gabarito, como ocorreu no caso em tela, as provas de todos os candidatos serão corrigidas de acordo com o novo resultado.

Assim, qualquer omissão ou violação quanto a essa disposição editalícia viola os princípios da isonomia, igualdade, legalidade e vinculação ao edital do concurso.

Ademais, ficou comprovada pelo autor a anulação das questões mencionadas na inicial, por meio do gabarito oficial juntado ao id. 200241723. Contudo, os reclamados não comprovaram a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor e, portanto, constata-se que os itens do edital acima elencados não foram observados pelos reclamados.

Pois bem, o edital é a lei do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele contiver tanto pelo candidato quanto pela Administração Pública.

O controle jurisdicional sobre atos relacionados às provas em concurso público fica limitado ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos concernentes à realização do certame.

É defeso ao Judiciário realizar interpretação restritiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública. Nesse sentido:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, posto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. (Precedentes da Corte: RMS 26.735/MG, Segunda Turma, DJ 19.06.2008; RMS 21.617/ES, Sexta Turma, DJ 16.06.2008; AgRg no RMS 20.200/PA, Quinta Turma, DJ 17.12.2007; RMS 22.438/RS, Primeira Turma, DJ 25.10.2007 e RMS 21.781/RS, Primeira Turma, DJ 29.06.2007).(grifei)

Em se tratando de interpretação das normas editalícias de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do edital. Em sendo assim, o Administrador tem todo o direito de se valer do seu poder discricionário, desde que o mesmo não afronte comandos legais. (RMS 18798 / SE, Ministro GILSON DIPP, DJ 13.12.2004).

Por sua vez, no caso de anulação de questões em um concurso público, tem-se como razoável consequência que a banca examinadora atribua a pontuação das questões anuladas a todos os candidatos, sobretudo quando é exatamente essa previsão do edital na hipótese.

Por fim, cumpre registrar que não se trata o presente caso de substituição da banca examinadora pelo Judiciário, pois tais questões já foram anuladas, tendo o gabarito oficial sido divulgado, de modo que a atribuição de pontos é colimada apenas porque seria feita a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
julgando procedente o pedido inicial
de condenação dos reclamados a atribuírem definitivamente ao reclamante os pontos equivalentes a todas as questões anuladas, conforme o gabarito oficial divulgado e, apenas no caso de o autor alcançar a nota de corte, seja então classificado para prosseguir nas demais fases do certame.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024